Tribunal: TCU
Processo: 032.246/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1904/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.246/2019-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Tereza de Hollanda (XXX.575.147-XX); Marilena Tavares de Luna (XXX.589.507-XX); Myriam Simoes Coutinho (XXX.850.397-XX); Nilma Rodrigues Pereira (XXX.014.317-XX); Nilva Maria Lange (XXX.455.839-XX); Odilon Antonio Paula Tavares (XXX.697.997-XX); Reinaldo Magalhães (XXX.660.807-XX); Rosângela Marques de Castro (XXX.298.917-XX); Sérgio Martins de Oliveira (XXX.692.427-XX); Tania Maria Ximenes Carvalho (XXX.085.217-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.